Tribunal: TJMT
Processo: 1009194-60.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009194-60.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENATA VAES TEIXEIRA - CPF: 000.023.351-07 (RECORRENTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), ANGELA AVELINA DE PINHO FURTADO - CPF: 451.968.341-68 (RECORRIDO), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE E NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – TESE DE LEGITIMIDADE ATIVA POR RICOCHETE E POR SE TRATAR DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO VOTO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados, e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais acolheram a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que as postagens em rede social contestadas foram direcionadas à pessoa jurídica (hotelzinho SORRISO PATINHAS) e não à parte promovente, não sendo possível pleitear em juízo direito alheio.

Alegou a parte Embargante que o voto e acórdão são omissos, obscuros e nulos por ausência de fundamentação. Alegou omissão porque entende que sofreu dano moral por ricochete, em especial, porque “a única afetada pelos atos da Embargada é a própria Embargante”.

Sustentou que “em matéria de responsabilidade civil, em regra, a legitimidade ativa para perquirir a reparação do dano pertence à vítima e a legitimidade passiva, para responder pela reparação, pertence ao agressor, ou seja, ao causador do dano”, bem como que “não só a vítima poderá ser lesada com a prática do ato ilícito, mas também terceiros, que, ao comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o dano por ele sofrido, terão o direito a pleitear a reparação dos prejuízos”, de modo que entende que “a ofensa pode ir além da esfera do próprio ofendido, sendo caracterizado um dano indireto, reflexo ou em ricochete”.

Argumentou que “que não apenas a vítima direta pode fazer jus à reparação cabível em caso de ato ilícito, mas também outras pessoas que, indiretamente, ou seja, por ricochete, tenham sofrido os seus efeitos”.

Sustentou que se trata de empresa individual e que por se tratar de mera ficção jurídica, tem legitimidade ativa, assim como não agiu com acerto esta magistrada porque na aplicação da lei o julgador deve atender aos fins sociais a que se destina, havendo carência de fundamentação que nulifica o julgamento.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para o fim de “que sejam sanadas as omissões arguidas, que este Ilustre Juízo se manifeste de maneira expressa a respeito dos seguintes questionamentos, de forma objetiva, a fim de que se evite a nulidade processual constante no art. 489, parágrafo 1o, inciso IV do CPC, tendo em vista que as referidas indagações influem diretamente no conteúdo da decisão embargada”, bem como que para que haja manifestação expressa quanto às teses arguidas.

A parte promovida, ora Embargada, compareceu aos autos, após intimação, para solicitar a devolução do prazo para se manifestar quanto aos embargos declaratórios opostos, sob pena de nulidade, pedido que segue indeferido, uma vez que, lhe cabia fazer a apresentação da referida manifestação na primeira oportunidade que lhe coube falar nos autos, em homenagem aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas inclusive com embasamento legal e jurisprudencial. Houve a devida fundamentação no sentido de que a postagem se deu em nome da pessoa jurídica, não havendo se falar em confusão entre as pessoas nem mesmo em dano por ricochete.

A despeito da tentativa de impingir ao julgado a pecha de omisso, obscuro e nulo por falta de fundamentação, razão não assiste à parte Embargante, pois o julgado se apresenta devidamente motivado, com embasamento na lei e na jurisprudência, não se admitindo mera irresignação contra o quanto decidido.

Aliás, não há se confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação, e o julgado vergastado está devidamente motivado, ainda que com a motivação não concorde a Recorrente. Cito a íntegra dos fundamentos utilizados, os quais cito:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser acolhida, pois é nítida a ausência de legitimidade ativa e interesse da parte promovente, uma vez que a postagem fora direcionada à pessoa jurídica, conforme íntegra que cito:

“Minha família foi viajar pela primeira vez nos 10 anos de minha vida e me deixaram no hotelzinho escola. Por estar lá eu morri... (...)

Estava hospedado no hotelzinho SORRISO PATINHAS de Cuiabá e por estar lá morri. Onde estavam as pessoas que prometeram cuidar de mim? Como um hotelzinho tão bem estruturado admite cães maiores juntos junto com cães menores e ainda se dizem especialistas em comportamento animal? (...)”

Conforme se verifica da postagem, a parte promovida atribuiu fato ofensivo à pessoa jurídica SORRISO PATINHAS, situada em Cuiabá, pela morte do animal. Na sentença o magistrado assim fundamentou:

Em exame do referido comentário entendo que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada, visto que
foi imputado a parte reclamante fato ofensivo
, caracterizando difamação, pois houve constrangimento público com propagação imediata e gerou ameaças a integridade física e xingamentos a reclamante.

Desta forma, entende-se que a publicação em questionamento ensejou ofensa a honra e, consequentemente, há conduta ilícita.

A despeito de tal fundamentação a parte promovente e a vítima da postagem não se equivalem, pois são pessoas distintas. É pressuposto da constituição de uma pessoa jurídica que a partir da sua criação convertem-se em pessoas distintas, havendo até mesmo distinção patrimonial, assim como a Súmula 227 do STJ estabelece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade.

Nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Com efeito, o proprietário da pessoa jurídica empresária não tem legitimidade para pleitear, em nome próprio, indenização pelos prejuízos (danos morais) eventualmente causados à sociedade de que detém por lhe faltar interesse jurídico, haja vista que prevalece a autonomia entre os entes físico e ideal, inclusive com a existência de CNPJ.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O recorrente, na qualidade de sócio de pessoa jurídica empresária, não tem legitimidade para pleitear, em nome próprio, indenização pelos prejuízos (danos morais) eventualmente causados à sociedade de que participa por lhe faltar interesse jurídico
. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. Para a análise da admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, torna-se imprescindível a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente, o que não ocorreu no caso em apreço.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1401641/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. REGISTRO DE IMÓVEL. 1. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-ADMINISTRADOR QUE CAUSOU PREJUÍZOS À SOCIEDADE.
ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA.
SÚMULA 83 DO STJ. 2. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 178, § 9o, V, B, DO CC/1916. PRECEDENTES. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "
O sócio não detém legitimidade ativa para postular, em nome próprio, indenização por prejuízos causados ao patrimônio de empresa
, eis que eventual condenação decorrente da causa de pedir só poderia se destinar à própria sociedade e à recomposição do capital social, e não diretamente ao patrimônio de determinado sócio postulante" (REsp n. 1.327.357/RS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Relatora p/ Acórdão a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 23/5/2017). Precedentes.

2. Nos termos do art. 178, II, do Código Civil, o prazo decadencial para anulação da simulação da doação, como na hipótese, é de 4 (quatro) anos, contados do dia em que se realizou o negócio jurídico.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1215276/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018)

Reconhecida a ilegitimidade da parte promovente para integrar o polo ativo, deve o processo ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para reconhecer a ilegitimidade ativa da promovente e, por consequência, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o recurso da parte promovente.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto, assim como foram analisadas todas as provas e alegações, não havendo a alegada omissão, obscuridade ou nulidade, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021